Tribunal: TJES
Processo: 5010766-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, conferiu efeito suspensivo parcial, determinando a suspensão dos atos expropriatórios, sem impedir o prosseguimento da execução quanto aos atos constritivos e conservatórios.

A decisão foi fundamentada na plausibilidade das alegações de impenhorabilidade dos bens constritos, consistentes em imóvel residencial, pequena propriedade rural produtiva e veículo utilizado para atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, restrita aos atos expropriatórios e sem garantia integral do juízo, viola o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 919, §1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à garantia do juízo e à presença dos requisitos da tutela provisória.
5. A decisão agravada não suspendeu integralmente a execução, limitando-se a obstar temporariamente os atos expropriatórios, mantendo hígidos os atos executivos de constrição e conservação patrimonial, como bloqueios, avaliações e averbações.
6. As alegações de impenhorabilidade, fundadas na Lei nº 8.009/90 e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, demandam apreciação aprofundada no julgamento dos embargos, sendo prudente evitar a prática de atos expropriatórios potencialmente irreversíveis.
7. A alienação judicial de bem posteriormente reconhecido como impenhorável pode ensejar nulidade dos atos subsequentes e grave insegurança jurídica, justificando a medida de cautela adotada.
8. Inexistência de prejuízo concreto ao credor, pois a execução prossegue regularmente quanto aos demais atos executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. É admissível a concessão de efeito suspensivo parcial aos embargos à execução para suspender exclusivamente atos expropriatórios, quando presentes indícios de impenhorabilidade do bem constrito. 2. A suspensão limitada de atos de expropriação, com manutenção dos atos executórios de natureza conservatória, não configura violação ao art. 919, §1º, do CPC, nem implica paralisação indevida da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º; CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2123672-11.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 29/11/2023; TJMG, AI 2092528-79.2023.8.13.0000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010766-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: ARCADIA CONFECCOES LINHARES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, conferiu efeito suspensivo parcial, determinando a suspensão dos atos expropriatórios, sem impedir o prosseguimento da execução quanto aos atos constritivos e conservatórios.

A decisão foi fundamentada na plausibilidade das alegações de impenhorabilidade dos bens constritos, consistentes em imóvel residencial, pequena propriedade rural produtiva e veículo utilizado para atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, restrita aos atos expropriatórios e sem garantia integral do juízo, viola o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 919, §1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à garantia do juízo e à presença dos requisitos da tutela provisória.
5. A decisão agravada não suspendeu integralmente a execução, limitando-se a obstar temporariamente os atos expropriatórios, mantendo hígidos os atos executivos de constrição e conservação patrimonial, como bloqueios, avaliações e averbações.
6. As alegações de impenhorabilidade, fundadas na Lei nº 8.009/90 e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, demandam apreciação aprofundada no julgamento dos embargos, sendo prudente evitar a prática de atos expropriatórios potencialmente irreversíveis.
7. A alienação judicial de bem posteriormente reconhecido como impenhorável pode ensejar nulidade dos atos subsequentes e grave insegurança jurídica, justificando a medida de cautela adotada.
8. Inexistência de prejuízo concreto ao credor, pois a execução prossegue regularmente quanto aos demais atos executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. É admissível a concessão de efeito suspensivo parcial aos embargos à execução para suspender exclusivamente atos expropriatórios, quando presentes indícios de impenhorabilidade do bem constrito. 2. A suspensão limitada de atos de expropriação, com manutenção dos atos executórios de natureza conservatória, não configura violação ao art. 919, §1º, do CPC, nem implica paralisação indevida da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1º; CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2123672-11.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 29/11/2023; TJMG, AI 2092528-79.2023.8.13.0000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos de Embargos à Execução nº 5006619-92.2025.8.08.0030, opostos por
ARCADIA CONFECÇÕES LINHARES LTDA, LAIANI AHNERT e RODRIGO MAZOLINI IMBERTI
, a qual deferiu efeito suspensivo parcial aos embargos, determinando a suspensão dos atos expropriatórios na execução até decisão final.

Conforme consta da decisão agravada, o Juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos necessários para concessão da medida, sobretudo diante da plausibilidade das alegações deduzidas pelos embargantes quanto à eventual inexigibilidade do título executivo, notadamente pela ausência de documentação considerada essencial à constituição regular da execução. Em razão disso, determinou a suspensão dos atos de expropriação, sem, contudo, impedir o prosseguimento da execução quanto aos demais atos executórios.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada violaria o disposto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que os embargos à execução somente poderiam receber efeito suspensivo caso a execução estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficientes; (ii) que os agravados não ofertaram qualquer garantia ao juízo, tendo apenas alegado a impenhorabilidade dos bens constritos; e (iii) que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido e o prosseguimento integral da execução.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a medida adotada pelo Juízo de origem mostrou-se adequada e proporcional diante da discussão instaurada acerca da impenhorabilidade dos bens constritos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010766-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADOS: ARCADIA CONFECCOES LINHARES LTDA E OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos de Embargos à Execução nº 5006619-92.2025.8.08.0030, opostos por
ARCADIA CONFECÇÕES LINHARES LTDA, LAIANI AHNERT e RODRIGO MAZOLINI IMBERTI
, a qual deferiu efeito suspensivo parcial aos embargos, determinando a suspensão dos atos expropriatórios na execução até decisão final.

Observa-se da decisão agravada que o Juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos necessários para concessão da medida, sobretudo diante da plausibilidade das alegações deduzidas pelos embargantes quanto à eventual inexigibilidade do título executivo, notadamente pela ausência de documentação considerada essencial à constituição regular da execução. Em razão disso, determinou a suspensão dos atos de expropriação, sem, contudo, impedir o prosseguimento da execução quanto aos demais atos executórios.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada violaria o disposto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que os embargos à execução somente poderiam receber efeito suspensivo caso a execução estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficientes; (ii) que os agravados não ofertaram qualquer garantia ao juízo, tendo apenas alegado a impenhorabilidade dos bens constritos; e (iii) que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido e o prosseguimento integral da execução.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise da questão em debate.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que conferiu efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, suspendendo exclusivamente os atos de expropriação dos bens constritos.

A agravante sustenta, em síntese, que tal providência violaria o disposto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, diante da ausência de garantia do juízo.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a decisão recorrida não suspendeu integralmente a execução, tendo se limitado a obstar apenas os atos expropriatórios, medida adotada em razão da alegação de impenhorabilidade dos bens constritos.

Conforme consignado na decisão agravada, o Juízo de origem não determinou a paralisação completa da execução, mas apenas a suspensão dos atos de expropriação, a saber: remoção; adjudicação; e eventual realização de leilões.

Por outro lado, foram expressamente mantidos os atos executórios de natureza conservatória, tais como: bloqueios; avaliações; averbações.

Tal circunstância consta expressamente da fundamentação da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo.

Observa-se que os agravados alegaram a impenhorabilidade dos bens constritos, sustentando tratar-se de imóvel residencial, protegido pela Lei nº 8.009/90; pequena propriedade rural produtiva, amparada pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal; e veículo utilizado para o exercício da atividade profissional.

A análise dessas alegações demanda dilação probatória e apreciação mais aprofundada, providência que será adequadamente realizada quando do julgamento dos embargos à execução, ocasião em que será possível examinar, de forma completa, a natureza jurídica e a efetiva condição dos bens constritos.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à agravante decorrente da decisão impugnada, pois, a execução não foi suspensa em sua integralidade, apenas os atos expropriatórios foram temporariamente obstados, permanecendo plenamente possíveis os atos executivos de constrição e conservação patrimonial, como bloqueios, avaliações e averbações.

Assim, o processo executivo continua regularmente em curso, preservando-se a utilidade do provimento jurisdicional final.

A suspensão parcial, portanto, constitui medida de prudência jurisdicional, destinada apenas a evitar eventual nulidade absoluta dos atos expropriatórios, caso venha a ser reconhecida a impenhorabilidade dos bens constritos.

De fato, a eventual alienação judicial de bem posteriormente reconhecido como impenhorável poderia gerar grave insegurança jurídica, além de acarretar a nulidade dos atos processuais subsequentes, caracterizando risco de irreversibilidade da medida, caso concedida. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de adjudicação compulsória. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Insurgência da autora. Irresignação improcedente.
Irreversibilidade da medida que obsta a antecipação da tutela.
Ausência de demonstração, ademais, de circunstâncias que evidenciem urgência na medida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; AI 2123672-11.2023.8.26.0000; Ac. 17391859; Valinhos; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho; Julg. 29/11/2023; DJESP 05/12/2023; Pág. 1110) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não verificada a necessidade de autorização para colocação de prótese mamária e lipoaspiração, vez que não demonstrada a ausência do caráter meramente estético dos procedimentos indicados, descabida a determinação de cobertura pelo plano de saúde. Eventuais complementos necessários à recuperação pós-operatória são materiais e medidas recomendados para depois do procedimento cirúrgico e, portanto, devem ser custeadas pela própria paciente (2ª VOGAL). V. V. Conforme dispõe o art. 300, do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). (RELATOR). V. V. A tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, CPC/15, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos e havendo risco de irreversibilidade da medida, não se defere a antecipação de tutela de urgência
(1ª VOGAL). (TJMG; AI 2092528-79.2023.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 30/11/2023; DJEMG 01/12/2023) (destaquei)

Logo, a providência adotada pelo Juízo de origem revela-se compatível com os princípios da cautela, da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição.

A decisão agravada buscou preservar o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito, e o direito do executado à proteção de bens potencialmente impenhoráveis.

Ao permitir a continuidade dos atos executórios não expropriatórios, o Juízo de origem
não inviabilizou a execução
, limitando-se a resguardar a utilidade do julgamento dos embargos.

Assim, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma nesta instância.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar